Tribunal: STJ
Processo: 1522913-48.2020.8.26.0050
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994749 - SP (2025/0265139-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LIMA - MG110196
LUCIANA APARECIDA CANDIDO - MG185910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada. Não
rechaçou a impossibilidade de análise de violação de normas constitucionais.
4. Sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de
inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
5. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Razões genéricas de inconformismo não são suficientes para afastar a
2. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
incidência da Súmula 7/STJ.
integralidade, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
Documento eletrônico VDA51300191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: cbb5e2b5-a123-4c2f-9f68-65055e91205d

STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, negar provimento ao agravo regimental.
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da Fonseca
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.

Brasília,
.
10 de outubro de 2025
Ministro Ribeiro Dantas
Relator
Documento eletrônico VDA51300191 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:49:52
Publicação no DJEN/CNJ de 15/10/2025. Código de Controle do Documento: cbb5e2b5-a123-4c2f-9f68-65055e91205d

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2994749 - SP (2025/0265139-9)
RELATOR
: MINISTRO RIBEIRO DANTAS
AGRAVANTE
: LEANDRO DE SOUSA LIMA
ADVOGADOS
: LUIZ EDUARDO LIMA - MG110196
LUCIANA APARECIDA CANDIDO - MG185910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL E PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INADMISSÃO DE RECURSO ESPECIAL. FALTA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AGRAVO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do agravo em
recurso especial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte agravante impugnou adequadamente os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial, conforme exigido pela Súmula 182 do
STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A parte agravante não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada. Não
rechaçou a impossibilidade de análise de violação de normas constitucionais.
4. Sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões genéricas de
inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos), o que não
satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do agravo.
5. A Corte Especial do STJ reafirma a necessidade de impugnação específica de todos os
fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ.
6. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua integralidade, conforme as
disposições legais e regimentais.
Documento eletrônico VDA51301477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: e7988d20-2fba-45b5-9886-cde9a6bf6658

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento: "1. Razões genéricas de inconformismo não são suficientes para afastar a
2. A decisão agravada é incindível e deve ser impugnada em sua
incidência da Súmula 7/STJ.
integralidade, sob pena de incidência da Súmula 182 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.042; CPC/1973, art. 544, § 4o, I; CPC/2015,
art. 932.
STJ, AgRg no AREsp 709.926/RS, Rel. Min. Marco Aurélio
Jurisprudência relevante citada:
Bellizze, Terceira Turma, julgado em 18.10.2016; STJ, EAREsp 746.775/PR, Rel. Min. João
Otávio de Noronha, Rel. p/ Acórdão Min. Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
19.09.2018.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por
, contra
LEANDRO DE SOUSA LIMA
decisão monocrática que não conheceu do agravo em recurso especial (e-STJ, fls. 776-782).
Em suas razões, a defesa defende que houve impugnação adequada à incidência da
súmula 7/STJ.
Pede, ao final, o provimento do presente agravo, para prover também o recurso
especial.
.
É o relatório

VOTO
As alegações da parte agravante não são suficientes para reformar a decisão
agravada, que deve ser mantida por seus próprios fundamentos.
A decisão que inadmitiu o recurso especial na origem foi pautada na impossibilidade
de análise de violação de normas constitucionais e na incidência da Súmulas 07/STJ. No entanto,
a defesa não impugnou adequadamente os fundamentos da decisão agravada, afinal não
impugnou a impossibilidade de analisar norma constitucional nesta sede.
Ainda, sobre a aplicação da Súmula 7/STJ, a parte agravante trouxe apenas razões
genéricas de inconformismo (aduzindo que não seria necessário reexaminar as provas dos autos),
o que não satisfaz a exigência de impugnação específica para viabilizar o conhecimento do
agravo. Isso porque, para que se considere adequadamente impugnada a Súmula 7/STJ, o agravo
precisa empreender um cotejo entre os fatos estabelecidos no acórdão e as teses recursais,
Documento eletrônico VDA51301477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: e7988d20-2fba-45b5-9886-cde9a6bf6658

mostrando em que medida estas não exigem a alteração do quadro fático delineado pelo Tribunal
local. Nesse sentido:

"[...]
1. Nas razões do agravo em recurso especial, não foram rebatidos, de modo
específico e concreto, os fundamentos da decisão agravada relativos à aplicação das
Súmulas n. 7 e 83, ambas do Superior Tribunal de Justiça, atraindo, à espécie, a
incidência da Súmula n. 182 do Superior Tribunal de Justiça.
2. No tocante à incidência da Súmula n. 7/STJ, a Agravante limitou-se a sustentar,
genericamente, que as pretensões elencadas no apelo nobre envolvem mero debate
jurídico, não demandando, assim, reexame de provas, sem explicitar, contudo, à luz
da tese recursal trazida no recurso especial, de que maneira a análise não dependeria
do reexame de provas. Assim, não houve a observância da dialeticidade recursal,
motivo pelo qual careceu de pressuposto de admissibilidade, qual seja, a impugnação
efetiva e concreta aos fundamentos utilizados para inadmitir o recurso especial, no
caso, a incidência da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
[...]
6. Agravo regimental desprovido".
(AgRg no AREsp n. 1.789.363/SP, relator Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
julgado em
, DJe de
.)
2/2/2021
17/2/2021

"[...]
1. A falta de impugnação específica dos fundamentos utilizados na decisão ora
agravada atrai a incidência do enunciado sumular n. 182 desta Corte Superior. Como
tem reiteradamente decidido esta Corte, os recursos devem impugnar, de maneira
específica e pormenorizada, os fundamentos da decisão contra a qual se insurgem,
sob pena de vê-los mantidos. Não são suficientes meras alegações genéricas ou à
insistência no mérito da controvérsia.
[...]
11. Agravo regimental não conhecido".
(AgRg no RHC n. 128.660/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta
Turma, julgado em
, DJe de
.)
18/8/2020
24/8/2020
Ademais, a Corte Especial do STJ manteve o entendimento da necessidade de
impugnação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, sob pena de incidência da
Súmula 182/STJ. Eis a ementa do aresto paradigma:
"PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. IMPUGNAÇÃO
ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO RECORRIDA.
ART. 544, § 4o, I, DO CPC/1973. ENTENDIMENTO RENOVADO PELO NOVO
CPC, ART. 932.
1. No tocante à admissibilidade recursal, é possível ao recorrente a eleição dos
fundamentos objeto de sua insurgência, nos termos do art. 514, II, c/c o art. 505 do
CPC/1973. Tal premissa, contudo, deve ser afastada quando houver expressa e
específica disposição legal em sentido contrário, tal como ocorria quanto ao agravo
contra decisão denegatória de admissibilidade do recurso especial, tendo em vista o
mandamento insculpido no art. 544, § 4o, I, do CPC, no sentido de que pode o relator
Documento eletrônico VDA51301477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: e7988d20-2fba-45b5-9886-cde9a6bf6658

"não conhecer do agravo manifestamente inadmissível ou que não tenha atacado
especificamente os fundamentos da decisão agravada" - o que foi reiterado pelo novel
CPC, em seu art. 932.
2. A decisão que não admite o recurso especial tem como escopo exclusivo a
apreciação dos pressupostos de admissibilidade recursal. Seu dispositivo é único,
ainda quando a fundamentação permita concluir pela presença de uma ou de várias
causas impeditivas do julgamento do mérito recursal, uma vez que registra, de forma
unívoca, apenas a inadmissão do recurso. Não há, pois, capítulos autônomos nesta
decisão.
3. A decomposição do provimento judicial em unidades autônomas tem como
parâmetro inafastável a sua parte dispositiva, e não a fundamentação como um
elemento autônomo em si mesmo, ressoando inequívoco, portanto, que a decisão
agravada é incindível e, assim, deve ser impugnada em sua integralidade, nos exatos
termos das disposições legais e regimentais.
4. Outrossim, conquanto não seja questão debatida nos autos, cumpre registrar que o
posicionamento ora perfilhado encontra exceção na hipótese prevista no art. 1.042,
caput, do CPC/2015, que veda o cabimento do agravo contra decisão do Tribunal a
quo que inadmitir o recurso especial, com base na aplicação do entendimento
consagrado no julgamento de recurso repetitivo, quando então será cabível apenas o
agravo interno na Corte de origem, nos termos do art. 1.030, § 2o, do CPC.
5. Embargos de divergência não providos".
(EAREsp n. 746.775/PR, relator Ministro João Otávio de Noronha, relator p/
Acórdão Ministro Luís Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em
, DJe
19/9/2018
de
.)
30/11/2018
Por conseguinte, a Súmula 182/STJ impede que se passe ao mérito do agravo do art.
1.042 do CPC, o qual não supera o juízo de admissibilidade.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento
É o voto.

Documento eletrônico VDA51301477 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO NAVARRO RIBEIRO DANTAS Assinado em: 10/10/2025 21:48:48
Código de Controle do Documento: e7988d20-2fba-45b5-9886-cde9a6bf6658

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0265139-9
AREsp 2.994.749 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 15229134820208260050 2023001313
EM MESA
JULGADO: 07/10/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator
Exmo. Sr. Ministro RIBEIRO DANTAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: LEANDRO DE SOUSA LIMA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO LIMA - MG110196
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA CANDIDO - MG185910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: CLEIDIOMAR ANTUNES DA SILVA
CORRÉU
: DIONES MATOS DA SILVA
CORRÉU
: HELIELTON DA SILVA SANTOS
CORRÉU
: KEMBERLY SILVA ARAUJO
CORRÉU
: LIVIA ANDRIELLY SENA DE LIMA
CORRÉU
: PAMELA LETICIA LIMA DO NASCIMENTO CARNEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra o Patrimônio - Estelionato
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: LEANDRO DE SOUSA LIMA
ADVOGADO
: LUIZ EDUARDO LIMA - MG110196
ADVOGADA
: LUCIANA APARECIDA CANDIDO - MG185910
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental."
Os Srs. Ministros Joel Ilan Paciornik, Marluce Caldas e Reynaldo Soares da
Fonseca votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca.Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Messod Azulay Neto.
C54260555140=4160230=4@
2025/0265139-9 - AREsp 2994749 Petição : 2025/0084492-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51226548 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 08/10/2025 13:16:40
Código de Controle do Documento: 43837136-F857-440D-81DE-C11E9B4A57D8